Tribunal: TJDFT
Processo: 0703351-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0703351-65.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: WANDER GUALBERTO FONTENELE AGRAVADO: MIRACY SANTOS NASCIMENTO DESPACHO Ao agravante para se manifestar, no prazo de cinco dias, acerca da diligência id47891014. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 20 de junho de 2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR